Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART.866 DO CPC. ROL DO ART. 835 DO CPC. EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CABIMENTO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A penhora sobre faturamento é medida excepcional (art. 866 do CPC). É cabível quando esgotados outros meios para satisfação do crédito (art.835, X, do CPC).

2. Na hipótese, embora as partes agravadas tenham buscaram a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, a única diligência frutífera foi a penhora por meio do sistema BacenJud, no valor de 13.860,92.

3. Recurso conhecido e não provido.